Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO. FAZER. MEDICAMENTO. RITUXIMABE. NEGATIVA. ILEGALIDADE. ROL. AGÊNCIA. NACIONAL. SAÚDE. SUPLEMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido inicial para condenar o plano de saúde à obrigação de fornecer o medicamento Rituximabe ao beneficiário com encefalite autoimune.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a obrigatoriedade da cobertura nos termos da legislação aplicável; e (ii) o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
4. A proibição de apresentar teses novas não se refere, naturalmente, àquelas que surgem no decorrer da instrução probatória, como no caso do cerceamento de defesa.
5. A conceituação de tratamento experimental feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na Resolução Normativa no 465/2021 extrapola os limites da regulamentação do art. 10, inc. I, da Lei no 9.656/1998 conforme julgamento do Recurso Especial no 1.769.557 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O medicamento Rituximabe possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e seu uso possui evidência científica.
7. O relatório médico anexado nos autos demonstra a necessidade diante de falhas em terapias anteriores.
8. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A utilização de medicação off label não se confunde com tratamento experimental. O Superior Tribunal de Justiça entende que o tratamento experimental que permite a negativa de cobertura é aquele tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341, 373, § 1o; Resolução Normativa n° 465/2001 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 0804122-76.2014.4.05.8400, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma Cível, j. 14.2.2022.